Tribunal: STF
Processo: Rcl 40157
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, a qual teria violado o entendimento desta CORTE fixado no Tema 810, RE 870.947 (Rel. Min. LUIZ FUX).
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contento fático (fls. 2/3)
    O ora Reclamante ajuizou ação em face do INSS, distribuída sob o n. 5012319-10.2011.4.04.7001, pleiteando o reconhecimento do direito à concessão do benefício de aposentadoria especial ou, sucessivamente, aposentadoria por tempo de contribuição, em razão do indeferimento injusto e ilegal do requerimento administrativo realizado em 16/08/2011.
    O direito pleiteado foi reconhecido e a Autarquia Previdenciária foi condenada à concessão, em favor do autor, do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição.
    O trânsito em julgado da ação ocorreu em 03/10/2012 e o INSS implantou em favor do autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo apresentado planilha de cálculo das parcelas vencidas desde a DER, com a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária.
    Ato posterior, o Reclamante impugnou os cálculos apresentados, uma vez que não foi observada a decisão desta Egrégia Corte no julgamento do RE 87.0947 – Tema 810, que determinou o afastamento da TR como índice de correção monetária, substituindo-o pelo IPCA-E.
    Entretanto, o magistrado de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo autor, sob o argumento de que se instalou a coisa julgada em relação ao índice de correção monetária, não havendo se falar em cálculo a ser realizado conforme o Tema 810 desta Corte.
    Impetrado mandado de segurança, a 2ª Turma Recursal do Paraná denegou a segurança, argumentando que “a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada”.
    Ato posterior, a parte autora interpôs recurso extraordinário, no qual o ministro Dias Toffoli determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, “no que concerne ao índice de aplicação da correção monetária, sejam observados os procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), após a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE nº 870.947/SE”.
    Em juízo de retratação, a 2ª Turma Recursal do Paraná manteve o acórdão recorrido, mesmo com recente julgado proferido por este Supremo Tribunal Federal no deslinde do Tema 810.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 3/4): 
    No caso em questão, esta Egrégia Corte já decidiu, ao julgar o RE 870.947, Tema 810, que a correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública pela TR ofende o direito de propriedade garantido constitucionalmente.
    Portanto, a TR não é índice de correção monetária idôneo a refletir a inflação, de maneira que a utilização deste índice como forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública importa em perda do valor aquisitivo da moeda e consequente ofensa à garantia de propriedade, eis que, ao final do processo (seja de execução, seja de conhecimento), a Fazenda Pública se apropriará do patrimônio do cidadão pelo pagamento de valor com poder aquisitivo inferior ao efetivamente devido.
    Ainda há que se considerar que as normas que regem os consectários da condenação têm apenas caráter instrumental (natureza processual), razão pela qual são devidos conforme as regras estipuladas pela lei vigente à época de sua incidência.
    Isso porque, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, o fato gerador do direito a juros moratórios e a correção monetária é a demora no cumprimento da obrigação. Tratando-se de fato gerador que se desdobra no tempo, produzindo efeitos também após a prolação da sentença, a definição dos critérios fica sujeita ao princípio do tempus regit actum.
    Ademais, por se tratar de norma de ordem pública, em razão do seu caráter cogente, há de ser observada imediatamente, não se sujeitando a exceção do artigo 6º, caput, da LICC, concernente à garantia do direito adquirido e da coisa julgada.
    Assim, mais uma vez, os injustos fundamentos do acórdão prolatado pela e. 2ª Turma Recursal não merecem prevalecer, pois houve determinação expressa desta Supremo Tribunal para que fosse aplicado o entendimento esposado no RE 870.947, Tema 810.
    Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, o acolhimento da presente reclamação, cassando a decisão denegatória do Mandado de Segurança n. 5003488-45.2018.4.04.7000, que descumpriu a determinação deste Supremo Tribunal Federal, e reconheça a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito devido pelo INSS em todo o período posterior a 30/06/2009 (fl. 5).
    É o relatório. Decido. 
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Na presente hipótese, assiste razão jurídica ao reclamante. In casu, o Tribunal reclamado, em juízo de retratação, julgou prejudicada a readequação do julgado, sob o fundamento de que o índice de correção monetária, aplicada ao caso concreto, na fase de sentença, encontra-se acobertada pela coisa julgada, eis os fundamentos do voto condutor do acórdão (doc. 4, fls. 209/210).
    Ocorre que, nos termos explicitados no acórdão do evento 16, a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada. Com efeito, o autor não impugnou, em seu recurso inominado, a aplicação, pela sentença, do art. 1º-F da Lei 9.494/97 à correção monetária e juros de mora (eventos 33 e 38 - autos de origem).
    O superveniente julgamento de inconstitucionalidade de determinado dispositivo legal pelo STF não tem o condão de modificar os critérios já estabelecidos no título executivo judicial, consoante julgamento do RE 730.462, cito:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, "l", da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28-5-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 8-9-2015 PUBLIC 9-9-2015)
    Julgo, pois, prejudicada a readequação.
    Ao assim decidir, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Federais do Paraná afastou-se do decidido por esta CORTE no julgamento do RE 870.947 (Rel. Min. LUIZ FUX), no qual foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
    O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
    Com efeito, esta CORTE não procedeu a modulação de efeitos da decisão descrita acima, de modo que não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Instado a se manifestar sobre a matéria, em sede de Embargos de Declaração, o Pleno desta SUPREMA CORTE assentou que: “6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870947 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 3/2/2020). 
    Dessa forma, o juízo reclamado equivocou-se na aplicação da tese firmada no Tema 810, ao afirmar que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, caracterizando-se em manifesta afronta ao decidido no julgamento RE 870.947, o que sugere, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. Nessa linha, cito, ainda, o seguinte julgado: RCL 39.189 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2020). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 5003488-45.2018.4.04.7000), bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX) . 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente